Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738002-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATLAS COLCHOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Atlas Colchões Ltda. (Id. 63880587) contra a r. decisão Id. 207684652, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0710848-42.2024.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelaAtlas Colchões Eireli,no dia 17/06/2024, em desfavor doDistrito Federal. A autora alega que a Fazenda Pública promoveu ação fiscal nos pontos de comércio da requerente entre os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2021 (expediente esse que ultrapassa o prazo de 60 dias fixado na Lei Distrital n.o 4.567/2011 – que versa sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal); e que “ao se debruçar sobre a documentação a ser apresentada ao fisco na ação fiscal, verificou-se equívocos nas notas fiscais de entrada e a Requerente realizou a retificação das demonstrações no dia 12.07.2021 (doc.8 e seguintes) Considerando a extrapolação do prazo para conclusão da ação fiscal a Requerente retomou a espontaneidade e, portanto, sua retificação deveria ter sido aceita pelo fisco, com a competente exclusão das multas cobradas.” (sic) (id. n.o 200521923, p. 2). Observa que o desiderato da mencionada ação fiscal consistiu em analisar documentos e informações fiscais pertinentes ao período de tempo que compreende os meses de janeiro de 2017 e dezembro de 2020. Assevera que oDistrito Federalignorou as retificações feitas pelaAtlas Colchões Eireli, bem como impôs sanção administrativo-tributária de multa em desfavor da demandante, a qual foi arbitrada em aproximadamente R$ 6.000.000,00. Complementa apontando que “o fisco distrital simplesmente desconsiderou a retomada da espontaneidade e lavrou auto de infração, mesmo havendo retificação regularizando a situação fiscal, imputando ao Requerente penalidade de multa que corresponde ao dobro do próprio valor principal, conforme pode ser observado acima.” (sic) (id. n.o 200521923, p. 5). Na causa de pedir remota, explica que(i)o fato de oDistrito Federalter ultrapassado o prazo de 60 dias fixado pelo art. 19 daLei Distrital n.o 4.567/2011 representa ilegalidade insanável, na forma do entendimento pacificado no âmbito extrajudicial pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF;(ii)e que “o fisco estadual aduz que fora feita a retificação após o início da ação fiscal, todavia, simplesmente desconsidera a retomada da espontaneidade pelo contribuinte. E diante disso, absurdamente, lavra o auto com aplicação de multa à Requerente que corresponde ao dobro do valor da infração.” (sic)(id. n.o 200521923, p. 13). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “Para que seja concedida tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar ao Distrito Federal que suspenda a cobrança de multas e faculte o parcelamento do débito principal, haja vista a retomada da espontaneidade.” (sic)(id. n.o 200521923, p. 16). No mérito, pede que “Sejam julgados procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar o direito à espontaneidade da Requerente, haja vista a extrapolação do prazo para conclusão da ação fiscal e a consequente retificação das demonstrações contábeis.” (sic)(id. n.o 200521923, p. 16). Em 20/06/2024, o Juízo, com fundamento no disposto no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, prolatou o despacho de id. n.o 201138737, através do qual instou oDistrito Federala se pronunciar sobre o teor do pedido antecipatório no prazo de 10 dias úteis. Regularmente intimado, o Estado postulou no sentido do indeferimento do pedido de tutela provisória formulado pela autora (id. n.o 203984077). Os autos vieram conclusos no dia 12/08/2024. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando o pedido antecipatório da requerente a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, em razão da não demonstração da probabilidade do direito. Inicialmente, vale frisar que a legislação distrital não fixa um prazo próprio e definitivo para as ações fiscais empreendidas pela Administração Pública. Com efeito, o que a Lei Distrital n.o 4.567/2011 preconiza é que “Para efeitos da espontaneidade, os atos que configurem o início do procedimento fiscal serão válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período a critério do superior hierárquico.” (art. 19, §1o). Ademais, vale dizer que o referido diploma normativo prevê que “O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores relacionados com a infração.” (art. 19,caput). Apreciando o inteiro teor da causa de pedir, não é possível identificar o apontamento de quaisquer prejuízos concretos à autora, em razão do alegado excesso de prazo para a conclusão do procedimento extrajudicial, na esteira da Súmula n.o 592, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, vale destacar que, em situações de normalidade, não compete ao Poder Judiciário impingir o Estado a conceder o parcelamento de dívidas tributárias, já que a referida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser concedida ao contribuinte na forma e atendendo as condições fixadas em lei específica (art. 155-A, do Código Tributário Nacional). Sendo assim, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto,indefiroo pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Antes de promover a angularização da presente relação jurídica processual, o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) deve ajustar o cadastramento do feito, notadamente a sua classe processual, a qual deve deixar de serCautelar Fiscal, e passar a serProcedimento Comum Cível. Em seguida,cite-seoDistrito Federalpara, querendo, oferecercontestaçãonoprazo legal de 30 dias úteis, consoanteo disposto nos arts. 183,caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deveráse manifestar acerca das provas que pretendeproduzir. Encaminhada a contestação do Estado,intime-seo(a) demandantepara apresentarréplicano prazo de15 dias úteis(art. 347 e ss. do CPC). Em continuidade, retornem os autos conclusos.” Sustenta o Agravante, em síntese, que há previsão legal expressa que impõe ao fisco prazo para o encerramento da ação fiscal. Aduz que, ultrapassado o prazo previsto na Lei distrital no 4.567/2011, o contribuinte retoma a espontaneidade, podendo realizar o pagamento retificado sem a incidência de multa, nos termos do art. 138 do CTN. Aponta que os encargos da infração representam mais de 60% do valor cobrado no auto de infração. Argumenta que o prazo para denúncia espontânea não é um prazo processual que corre contra o fisco, e sim material a favor do contribuinte, razão pela qual não se aplicaria a suspensão prevista no art. 8o da Lei distrital no 4.567/2011. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança do valor correspondente às multas, até o julgamento do mérito do processo. Preparo recolhido – Id. 63880590. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no presente recurso, a hipótese de exclusão da responsabilidade do contribuinte por infrações da legislação tributária prevista no art. 138 do CTN, in verbis: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.” Ao disciplinar tal hipótese, a Lei distrital no 4.567/2011 previu prazo para a conclusão do procedimento fiscal, nos seguintes termos: “Art. 19. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores relacionados com a infração. § 1o Para efeitos da espontaneidade, os atos que configurem o início do procedimento fiscal serão válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período a critério do superior hierárquico. § 2o O sujeito passivo deverá ser cientificado da prorrogação do prazo de que trata o § 1o deste artigo.” No caso em exame, a ação fiscal se iniciou em 25.6.2021, foi apresentada declaração retificadora pelo contribuinte em 12.7.2021 e foi lavrado o auto de infração em 10.9.2021 (Id. 63880587, pág. 10). Ainda que não tenha havido procedimento formal de prorrogação, parece incidir na espécie a previsão do art. 8o da Lei distrital no 4.567/2011, de que “Os prazos para a prática de atos não correm contra o Fisco na pendência do cumprimento de diligências ou intimações expedidas pela autoridade fiscal.” Não faz sentido imputar prazo peremptório à Fazenda Pública, enquanto pendente ato sobre o qual não tem ingerência, em especial quando não estão presentes indícios de atuação abusiva da Administração Pública. Assim, tendo havido a suspensão do prazo em duas oportunidades durante o procedimento fiscal (Id. 203984078, pág. 10, nos autos de origem), não se afere a probabilidade do direito alegado pela Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora